Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO INDEVIDA APÓS EXONERAÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO. TEMA 1009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em face de sentença que condenou a apelante ao ressarcimento do valor de R$ 7.757,47, tendo em vista o pagamento indevido realizado pela Administração Pública.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital é válida; e (ii) estabelecer se há dever de ressarcimento ao erário e se os valores devem ser revisados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital foi precedida de diversas tentativas infrutíferas de localização do réu, por meio de sistemas oficiais e diligências via AR, atendendo aos requisitos legais do art. 256 do CPC.
4. A jurisprudência do TJDFT admite a citação por edital quando demonstrada a impossibilidade razoável de localização do réu, sem exigir o esgotamento absoluto dos meios disponíveis.
5. O pagamento indevido decorreu de erro administrativo operacional, não de interpretação equivocada da lei, impondo a aplicação do Tema 1.009 do STJ, que determina a devolução dos valores, salvo comprovação de boa-fé objetiva.
6. A recorrente tinha plena ciência da cessação do vínculo funcional e da ausência de prestação de serviço após o pedido de exoneração, sendo possível identificar o recebimento indevido.
7. A natureza alimentar das verbas não impede a restituição quando comprovada a ausência de boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa e violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
8. A jurisprudência do STJ (Tema 1.009) e as Súmulas 346 e 473 do STF consolidam que a Administração deve anular atos ilegais e exigir devolução de valores indevidos, salvo boa-fé objetiva, não demonstrada no caso concreto.
9. A atualização do débito pela Taxa Selic está correta, conforme EC 113/2021, por ser posterior à sua vigência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências e consultas aos sistemas oficiais que demonstrem a impossibilidade de localização da parte, não sendo necessário o esgotamento absoluto dos meios. 2. Valores recebidos indevidamente por erro administrativo operacional devem ser devolvidos, salvo demonstração de boa-fé objetiva, o que não ocorre quando a servidora podia identificar o pagamento indevido."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, 85, §11; CC, arts. 876 e 884; LC Distrital 840/2011, art. 120; Lei Distrital 2.834/2001 (adota a Lei 9.784/1999); EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009/STJ — REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19.05.2021; STF, Súmulas 346 e 473; STF, AO 1483, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJe 03.06.2014; TJDFT; Acórdão 2046903, 0700863-49.2024.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 17.09.2025; TJDFT, Acórdão 1771348, 0727251-77.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.10.2023; TJDFT, Acórdão 1664990, 0700232-76.2022.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08.02.2023.